Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-83.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 630.593.121-68 (RECORRENTE), EDIANEZ CHRISTINE SILVA - CPF: 023.669.891-56 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (RECORRIDO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0004-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETENCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
P
ostulando à parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido no valor de R$ 98.309,51 (noventa e oito mil, trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.

3. Quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão de ID. 58108470 que afastou a preliminar de incompetência do juizado especial, e manteve a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de contradição no
decisum,
argumentando que a decisão proferida é contraria ao entendimento da jurisprudência desta Turma e de outros tribunais, bem como é contraria ao disposto no artigo 292, inciso II do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada quedou-se inerte (ID. 77555472).

VOTO

Colendos Pares,

Após detida análise dos autos percebo que assiste razão à Embargante.

É cediço que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destarte, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada.

No caso dos autos, postulando à parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 98.309,51 (noventa e oito mil, trezentos e nove reais e cinquenta e um reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.

Ademais, cabe consignar que quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Destarte, o valor da causa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela rescisão do contrato de compra de compra e venda de imóvel celebrado com as empresas Recorrentes, bem como a restituição dos valores adimplidos além do pagamento da indenização por danos morais. 2. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 77.133,00 (setenta e sete mil cento e trinta e três reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia. 3. Como cediço, quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 4. Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 10051782120198110015 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico discutido.

No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada pelo Juízo comum.

Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum.

(RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0013405-18.2018.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 14 de Fevereiro de 2019)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos para sanar a contradição apontada, a fim de
JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021